Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-95.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800568-95.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA IVONI VIANA DA PAZ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADI Nº 5.090/DF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação de cobrança de FGTS, ajuizada em razão de contratação temporária declarada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2.

A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para adequar os critérios de atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS, determinando a aplicação da Taxa Referencial – TR até 17/06/2024 e, após essa data, a observância dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF, assegurando remuneração mínima equivalente ao IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os débitos relativos ao FGTS decorrentes de contratação temporária nula devem observar exclusivamente a Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês, nos termos do regime jurídico próprio do FGTS, ou se incide o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 5.090/DF quanto à remuneração mínima equivalente ao IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, firmou entendimento no sentido de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não pode ser inferior ao índice inflacionário medido pelo IPCA, com eficácia vinculante a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024.

5.

A decisão agravada observou corretamente a orientação vinculante do STF, inexistindo ilegalidade ou erro de julgamento apto a justificar sua reforma.

6.

A pretensão do agravante de aplicação exclusiva da TR desconsidera a obrigatoriedade de observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública.

7.

Os argumentos deduzidos no agravo interno configuram mera reiteração de teses já apreciadas e afastadas, não havendo demonstração de fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os débitos de FGTS decorrentes de contratação temporária declarada nula submetem-se aos critérios de atualização monetária definidos pelo STF na ADI nº 5.090/DF a partir de 17/06/2024. 2. A eficácia vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade impõe sua observância pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.090/DF; STF, Temas 191 e 308 da Repercussão Geral; STJ, Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fundamento no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil e art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão monocrática de ID nº 31733442, proferida nos autos da Apelação Cível decorrente de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
MARIA IVONI VIANA DA PAZ
.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por Maria Ivoni Viana da Paz em face do Município de Parauapebas, na qual a parte autora requereu o reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo temporário firmado sem prévia aprovação em concurso público, bem como a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS referentes ao período laborado.

O juízo a quo, mediante sentença de ID 6619660, acolheu a preliminar de prescrição quinquenal, à luz do entendimento firmado no ARE 709212/DF, e, no mérito, declarou a nulidade da contratação administrativa, julgando procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período não atingido pela prescrição.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da ADI nº 5.090/DF. No mérito, defendeu a validade da contratação temporária, afirmando possuir o vínculo natureza jurídico-administrativa, razão pela qual seria inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Subsidiariamente, pugnou para que a atualização monetária dos valores observasse a Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês, conforme o regime jurídico próprio do FGTS e o entendimento consolidado no Tema 731 do STJ.

A decisão monocrática agravada conheceu e deu parcial provimento ao apelo apenas para adequar os critérios de atualização monetária, assentando que os valores de FGTS deveriam observar a Taxa Referencial – TR até 17/06/2024 e, após essa data, os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF, garantindo-se remuneração mínima equivalente ao IPCA. Manteve-se, contudo, a nulidade do contrato administrativo temporário e o reconhecimento do direito ao FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada nos Temas 191 e 308 da repercussão geral do STF.

Em suas razões de Agravo Interno, colacionadas ao ID 33930354, o Município agravante sustenta que o objeto recursal se restringe à reforma da decisão monocrática quanto aos critérios de atualização monetária incidentes sobre a verba fundiária. Aduz que o FGTS possui regime jurídico próprio, cuja natureza fundiária não se desnatura pelo simples inadimplemento da obrigação de depósito, razão pela qual a atualização monetária deve observar integralmente os critérios previstos na legislação específica do fundo, notadamente a Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 1.212/PR, reconheceu que o não recolhimento do FGTS não descaracteriza sua natureza jurídica originária, permanecendo a obrigação submetida ao regime jurídico específico do fundo. Invoca, ainda, o Tema 731 do STJ, segundo o qual é vedado ao Poder Judiciário substituir a TR por índice diverso de atualização monetária.

Sustenta, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.090/DF, não declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, mas apenas estabeleceu interpretação conforme à Constituição para assegurar que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tenha como piso mínimo o IPCA, sem autorizar substituição retroativa da TR em condenações pretéritas. Defende, portanto, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar a aplicação dos parâmetros da ADI 5.090/DF às condenações judiciais relativas ao FGTS decorrente de contratação nula.

O agravante colaciona precedentes recentes das Turmas de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos quais se reconheceu que a atualização monetária das verbas fundiárias deve observar exclusivamente a Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/90 e do Tema 731 do STJ, afastando-se a incidência de índices gerais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, requer a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, caso não seja acolhida a tese principal relativa ao regime jurídico próprio do FGTS. Sustenta que o art. 3º da referida Emenda Constitucional instituiu novo regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, prevendo a incidência única da SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e juros de mora, entendimento que teria sido confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.477.391/SC.

Por fim, requer o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ao argumento de que o agravo interno não possui caráter manifestamente protelatório, mas objetiva o exaurimento da instância ordinária e a uniformização jurisprudencial acerca dos consectários legais aplicáveis às condenações envolvendo FGTS decorrente de contratação temporária nula. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação da referida penalidade não é automática e exige demonstração inequívoca de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer que a atualização monetária e os juros incidentes sobre a condenação observem integralmente o regime jurídico do FGTS, mediante aplicação da Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês durante todo o período da condenação. Subsidiariamente, pugnou pela incidência da TR até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Requereu, ainda, o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de improvimento unânime do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 33988998).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, desde já, que não comporta acolhimento.

O cerne da insurgência recursal reside na irresignação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS quanto aos critérios de atualização monetária dos débitos relativos ao FGTS, fixados na decisão monocrática de Id. 31733442, a qual determinou a observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF.

O agravante sustenta, em síntese, a aplicação integral da Taxa Referencial (TR), sob o argumento de que a interpretação dada pela Suprema Corte não possuiria efeitos retroativos para condenações judiciais pretéritas.

No entanto, a tese recursal não merece prosperar. A decisão monocrática ora recorrida foi prolatada em estrita harmonia com a jurisprudência vinculante e atualizada das Cortes Superiores, não havendo qualquer vício de fundamentação ou erro de julgamento que justifique a sua reforma.

Observa-se que o STF, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, concluiu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

A insurgência municipal que clama pela aplicação exclusiva da TR ignora que a eficácia das decisões em controle concentrado de constitucionalidade vincula a Administração Pública e o Judiciário, devendo ser aplicada.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação temporária sem observância do art. 37, IX, da CF/1988. Nulidade do vínculo e direito ao FGTS. Recurso manifestamente protelatório. Multa aplicada.

1 . Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária do agravado e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2 . A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação administrativa realizada sem os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 gera efeitos jurídicos e (ii) se é aplicável a Taxa Referencial (TR) na correção dos valores devidos a título de FGTS.

3. A contratação sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária e excepcional conduz à nulidade do vínculo, nos termos dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, assegurando-se ao contratado apenas o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao FGTS .

4. A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

5. Recurso improvido, com imposição de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa por manifesta protelação.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, § 2º e § 3º, 1.021, § 4º, e 1 .026; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; STF, ADI nº 5090.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016407820248140040 26903472, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, após reexame da matéria, a decisão agravada se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores aos fatos narrados.

Os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, tratando-se apenas de reiteração de teses já enfrentadas e superadas pelo entendimento pacificado do STF, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/06/2026